Tribunal: TJSP
Processo: 1003407-96.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de procedência - recurso de ambas as partes.

DANOS MORAIS – recurso dos autores - prestação de serviços – financiamento de imóvel – bem entregue com vícios - alegação de danos morais - inocorrência – má-prestação de serviços não enseja o dever de indenizar - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio – preliminar de

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de procedência - recurso de ambas as partes.

DANOS MORAIS – recurso dos autores - prestação de serviços – financiamento de imóvel – bem entregue com vícios - alegação de danos morais - inocorrência – má-prestação de serviços não enseja o dever de indenizar - fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio – preliminar de não conhecimento do recurso afastada - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso dos autores não provido.

DECLARATÓRIA – recurso da ré – inocorrência de cerceamento de defesa - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal – despacho saneador que determinou a realização de prova pericial, às expensas da ré – ausência de pagamento de honorários periciais – exegese do art. 373, II do CPC – julgamento conforme o estado do processo – provas favoráveis aos autores - determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição no CADIN - fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso da ré não provido, com determinação.

DISPOSITVO – recursos não providos.